Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63989982, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI RODRIGUES JAQUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e sucessora de ELI DE OLIVEIRA. No despacho de ID: 64640092, foi determinado ao exequente que esclarecesse a divergência do nome da substituída EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA com o nome constante no requisitório de ID: 50835449: EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, CPF 227.XXX.XXX-53. O exequente prestou esclarecimentos de ID: 65510328 e o Distrito Federal se manifestou no ID: 66981156. Pois bem. Conforme documentação de ID: 65510329, a substituída EDNA RICARDA JOSÉ DE LIMA, após o divórcio, passou a usar o nome de solteira: EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA (CPF 227.XXX.XXX-53). Dessa forma, o precatório expedido em seu favor (ID: 50835449) deverá ser retificado para que seja corrigido o nome da substituída. Ressalte-se que cumpre a substituída processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF Em relação ao pedido de arquivamento provisório (ID: 63989982), feita a análise dos autos, verifica-se que execução foi extinta pelo pagamento em relação aos servidores EDMILSON FELIX COELHO (ID: 40534420) e EDNA MARIA RIBEIRO COSTA (ID: 46015570). O crédito dos demais substituídos e os honorários da execução ainda não foram adimplidos. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, determino a retificação do requisitório expedido no ID: 50835449, mediante ofício à COORPRE, para corrigir o nome da substituída EDNA RICARDA JOSÉ DE LIMA, devendo passar a constar EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA (CPF 227.XXX.XXX-53). Após, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI RODRIGUES JAQUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e sucessora de ELI DE OLIVEIRA. Brasília, 11 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR